Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são oponíveis em face de decisão judicial eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, a embargante não aponta a existência de qualquer vício no ven. acórdão, opondo os aclaratórios tão somente com a finalidade de prequestionamento.
3. Consoante disciplinado no art. 1.025 do Código de Processo Civil, apenas nos casos em que o tribunal superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, serão considerados incluídos no acórdão “os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
4. Diante da ausência, no ven. acórdão recorrido, de qualquer vício, erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher o referido recurso oposto exclusivamente para fins de prequestionamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.